Tribunal: TJPA
Processo: 0888818-58.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0888818-58.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELIA MARIA CORREA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR USO PRETÉRITO DE DROGAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva parcial de segurança em favor de candidata eliminada de concurso público da Polícia Militar por declaração espontânea de uso pretérito e isolado de substância entorpecente. A sentença de primeiro grau declarou nulo o ato eliminatório e determinou nova avaliação da impetrante, vedando exclusão baseada exclusivamente no referido fato isolado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidata em concurso público para cargo da Polícia Militar com base exclusiva em confissão espontânea de uso pretérito de drogas; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode exercer controle sobre o mérito de ato administrativo fundado em critérios de idoneidade moral e conduta ilibada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso isolado e pretérito de substância entorpecente, confessado espontaneamente pela candidata, ocorrido há mais de uma década, sem qualquer reflexo penal ou social, não configura por si só causa suficiente para sua inabilitação no concurso público.

A eliminação automática de candidata, fundada exclusivamente em episódio superado de experimentação de drogas, afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

A sinceridade da candidata ao declarar espontaneamente o episódio evidencia honestidade e transparência moral, atributos compatíveis com a função pública almejada.

O controle judicial do ato administrativo não representa invasão no mérito da discricionariedade, mas assegura a legalidade e a observância dos princípios constitucionais, especialmente quando o ato viola direitos fundamentais.

A jurisprudência do STJ reconhece que sindicâncias de vida pregressa devem ser conduzidas com proporcionalidade e razoabilidade, vedando sanções de caráter perpétuo por fatos pretéritos e superados (STJ, AREsp 1806617/DF).

A própria Administração Pública já reconheceu a adequação da candidata, reintegrando-a ao certame após nova avaliação, conforme documentação acostada aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público com base exclusiva em confissão espontânea de uso pretérito e isolado de substância entorpecente, sem outros elementos desabonadores, configura medida desproporcional e irrazoável.

O controle judicial de ato administrativo é legítimo quando necessário para assegurar a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

A sinceridade do candidato em relatar fato isolado do passado pode indicar idoneidade moral e não deve ser interpretada automaticamente como causa de inabilitação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput, e incisos LIV e LV; 37, caput; CPC, arts. 1.026, § 2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0888818-58.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
HELIA MARIA CORREA PINHEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30771105)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 30671412 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que concedeu parcialmente a segurança, declarando a nulidade do ato que eliminou a candidata e determinando à autoridade coatora que procedesse à nova avaliação da impetrante, vedando a eliminação baseada unicamente no fato isolado do consumo de droga ilícita, no Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, afirma que o consumo de entorpecentes ilícitos por policial militar é conduta incompatível com a moralidade da instituição, assim, a recorrida não tem direito líquido e certo de ser considerada apta em fase de investigação de antecedentes pessoais, quando a Banca, na forma da lei e do edital e conforme comprovação objetiva, entende que não possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre.

Aduz que a inabilitação está em total adequação ao tema 22 do C. STF e à decisão proferida pelo C. STF no ARE 1338798 no que concerne a exigência legal apontada no item 1.

Argumenta que, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a investigação se dirige à busca de elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, conceitos morais e éticos que a lei reputa imprescindíveis para o exercício da função militar. Não se trata de buscar fatos típicos e condutas reprovadas do ponto de vista criminal do próprio candidato.

Alega que, o ingresso na carreira militar não é apenas uma decisão pessoal, mas a assunção de um cargo público voltado à proteção de vidas, muitas vezes em situações de risco e de forma coercitiva. Por isso, exige-se do policial militar uma conduta ética e moral diferenciada, pautada por responsabilidade política especial e compromisso com princípios que regem a esfera pública

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 33561765).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que concedeu parcialmente a segurança, declarando a nulidade do ato que eliminou a candidata e determinando à autoridade coatora que procedesse à nova avaliação da impetrante, vedando a eliminação baseada unicamente no fato isolado do consumo de droga ilícita, no Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30671412):

“(...)
Decido
.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário revisar ato administrativo de eliminação de candidata em concurso da Polícia Militar, fundado exclusivamente em declaração voluntária de uso pretérito e isolado de substância entorpecente, sem outros elementos desabonadores.

O edital do certame dispõe que constitui causa de inaptidão “a prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes e o uso de droga ilícita de qualquer espécie”. A Administração, amparando-se nesse dispositivo, eliminou a candidata com base em confissão espontânea de experimentação de maconha na adolescência.

Entretanto, como bem observado na sentença e reiterado pelo Ministério Público, a aplicação do referido item editalício não pode ser automática e desprovida de proporcionalidade, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e presunção de inocência, especialmente quando se trata de conduta isolada, sem repercussões penais ou sociais, e reconhecida como superada.

Quanto ao assunto segue entendimento do STJ em situação análoga:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO . POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE . DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE . POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME . CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido . 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão . 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

No caso concreto, a candidata foi sincera ao declarar espontaneamente episódio isolado de experimentação juvenil, ocorrido há mais de uma década, sem qualquer condenação ou envolvimento criminal, tendo inclusive juntado laudo toxicológico negativo.

Tal circunstância, em vez de demonstrar inidoneidade, revela honestidade e transparência moral, valores condizentes com o cargo almejado. A exclusão automática, por sua vez, configura punição desarrazoada, que ignora o caráter formativo da personalidade e o dever estatal de observar os valores constitucionais da proporcionalidade e da dignidade humana.

O controle judicial, portanto, não invade o mérito administrativo, mas corrige o descompasso entre a finalidade do ato e os princípios da Constituição.

Destaca-se ainda que, conforme documento acostado pelo próprio Estado do Pará, a Administração cumpriu a decisão judicial e, em nova avaliação, considerou a candidata apta, reintegrando-a ao concurso. Tal fato reforça o acerto e a coerência da sentença recorrida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença a quo. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que concedeu parcialmente a segurança.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, um ponto crucial a se atentar é a consideração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente quando atrelados ao fato concreto.

No caso em análise, verifica-se que a candidata agiu com absoluta lisura ao relatar, de maneira espontânea, um episódio isolado de experimentação juvenil, ocorrido há mais de dez anos, sem que disso tenha resultado qualquer condenação ou vínculo com prática criminosa. Ademais, apresentou laudo toxicológico negativo, reforçando a inexistência de qualquer envolvimento atual com substâncias ilícitas.

Tal circunstância, longe de evidenciar inidoneidade, traduz valores de honestidade e transparência, atributos que se alinham com a função pública almejada. A exclusão automática, por sua vez, revela-se medida desproporcional e irrazoável, pois desconsidera o caráter evolutivo da formação da personalidade e ignora o dever estatal de observar os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Importa destacar que o controle exercido pelo Poder Judiciário não configura invasão indevida no mérito administrativo, mas sim a necessária correção de um ato que se afastou da finalidade pública e dos parâmetros constitucionais que devem orientar a Administração. Trata-se, portanto, de assegurar que o exercício do poder discricionário não se converta em arbitrariedade.

Para fundamentar esse ponto com mais exatidão, trago ao bojo a transcrição de jurisprudência diretamente ligada ao caso concreto, a qual foi utilizada para sustentar a decisão monocrática combatida.

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO . POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE . DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE . POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME . CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido . 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão .
5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)”.

Conforme se observa da jurisprudência colacionada, especialmente nos itens 3 e 5 do acórdão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os critérios de avaliação na fase de investigação social devem estar necessariamente subordinados aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso significa que fatos da vida pregressa, sobretudo aqueles ocorridos há muitos anos e que não mais repercutem na conduta atual do candidato, não podem servir de fundamento para uma exclusão definitiva e desproporcional em concurso público.

No precedente citado, o STJ reconheceu que a eliminação de candidato por episódio juvenil de uso de drogas, já superado e sem qualquer reflexo em sua vida adulta, configuraria verdadeira sanção de caráter perpétuo, incompatível com a Constituição. A Corte destacou que a sindicância da vida pregressa deve ser conduzida com observância estrita aos valores constitucionais, evitando que a Administração Pública adote postura contraditória ou punitiva em excesso, em descompasso com a finalidade do certame.

Portanto, a decisão/sentença que concede a segurança pleiteada, em parte, para declarar a nulidade do ato que eliminou a candidata e determinando à autoridade coatora que procedesse à nova avaliação da impetrante, vedando a eliminação baseada unicamente no fato isolado do consumo de droga ilícita, está de acordo com os institutos constitucionais, bem como perfeitamente alinhada com jurisprudência da corte superior.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30671412, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2026